Tribunal: TJDFT
Processo: 0718533-24.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE COMPLEXIDADE DA CAUSA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. DEFEITO NO MOTOR APRESENTADO 15 DIAS APÓS A COMPRA. VÍCIO OCULTO. VEÍCULO REPARADO EM OFICINA MECÂNICA NÃO INDICADA. RECUSA DE COBERTURA EMBASADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL. GARANTIA CONTRATUAL NÃO SE SOBREPÕE À LEGAL. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar à autora a quantia de R$ 7.178,00, a título de restituição da quantia desembolsada para conserto de veículo automotor adquirido no estabelecimento réu. Em seu recurso a parte recorrente assevera que não se mostra justo o afastamento da preliminar de complexidade e o indeferimento do depoimento pessoal do autor, defendendo necessidade da prova pericial para se averiguar o valor do reparo. Afirma que jamais se opôs ao cumprimento da obrigação, tanto que indicou a oficina mecânica para o conserto do veículo, tendo, contudo, a parte recorrida optado por retirar o veículo da oficina indicada levando-o para outro estabelecimento, razão pela qual não se aplicaria a garantia contratada. Aduz ainda que, para um veículo com mais de 17 anos de uso, deveria a parte recorrida ter realizado uma avaliação mecânica criteriosa antes da aquisição do bem. Defende, por fim, que o caso não é de vício redibitório, pois o defeito denunciado decorre do desgaste natural do bem.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 15584271). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 15584276).
III. De início há que se destacar que se mostra inviável a realização de prova pericial, pois o veículo objeto da lide já foi reparado. Tal prova, ainda, se mostra irrelevante no caso concreto, haja vista que as demais provas coligidas são suficientes para o julgamento da demanda. Ademais, a impugnação quanto ao valor do serviço, motivação utilizada pela parte recorrente para justificar a necessidade de perícia, poderia ter sido realizada por simples contradita das notas fiscais apresentadas pela parte recorrente, o que não ocorrera a tempo e modo no caso em apreço, tratando-se, pois, de inovação recursal. Preliminar de incompetência por complexidade rejeitada.
IV. A preliminar de cerceamento de defesa também não prosperar. O juízo sentenciante apreciou e fundamentou a sua decisão em consonância com as provas dos autos, sendo que eventual discordância quanto a análise dos fatos exposta na sentença não fundamenta o entendimento de ocorrência de nulidade decorrente de cerceamento de defesa. Além disso, não há que se falar em abertura de prazo de dois dias para que a parte autora se manifeste em réplica, considerando que, quando da audiência de conciliação (ID 15584197), a parte autora foi devidamente cientificada que, após a contestação, teria o prazo de dois dias úteis para se manifestar. Cabe ressaltar que o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação pela produção de todos os meios postulados pelas partes. Assim, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.
V. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
VI. O vício constante no veículo adquirido pela parte recorrida deve ser considerado como oculto, pois dizia respeito ao motor do automóvel, que somente restou constatado com a sua abertura. Neste passo, o problema no motor ocorreu com 15 dias da compra, portanto, ainda que o autor tivesse feito uma vistoria criteriosa no veículo na data da compra, é bem possível que tal defeito não fosse de pronto constatado.
VII. Irrelevante se o automóvel é antigo, não se afastando a responsabilidade da parte recorrente, sobretudo porque, como dito, o vício foi constatado com 15 dias da data da compra. Ademais, a própria recorrente assevera em seu recurso que nunca houve oposição ao reparo do veículo, cingindo-se, a controvérsia, a saber se a retirada do veículo da oficina indicada para o conserto para outra de confiança da parte autora afastaria a garantia contratual.
VIII. Com efeito, de fato, da leitura do certificado de garantia (ID 15584192), seus termos não se aplicam “ao veículo reparado fora de mecânica autorizada pela loja” (cláusula 2.2). Contudo, não se pode olvidar que o vício foi constatado 15 dias após a compra, ou seja, dentro da garantia legal, sob a qual a estipulação contratual não se sobrepõe, mas sim complementa. Portanto, as limitações da garantia contratual não se aplicam durante o prazo da garantia legal.
IX. A par de tal quadro, dada a constatação do defeito (vício oculto) é dever da ré recompor os danos materiais sofridos, devidamente demonstrados nos autos pelas notas fiscais acostada aos autos (ID 15584200). Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
X. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.